Tribunal: TJBA
Processo: 8001198-13.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001198-13.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA VILMA DA SILVA MORAIS

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 09

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL BRUTA DE APROXIMADAMENTE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
Maria Vilma da Silva Morais
contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Acidentes de Trabalho e da Fazenda Pública de Paulo Afonso, que indeferiu a gratuidade da justiça, concedendo apenas redução ao patamar mínimo, em ação de restituição de valores pagos em operação de cartão de crédito consignado, proposta em face do
Banco BMG S.A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a agravante comprovou insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstre não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada pela pessoa natural, a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

5. Constatado nos autos que a agravante aufere renda mensal bruta de R$ 1.518,00, sem indícios de possuir outros meios para custear o processo, revela-se adequada a concessão do benefício.

6. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de hipossuficiência tem presunção
iuris tantum
, cabendo ao magistrado indeferi-la apenas quando houver prova contrária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica; inexistentes tais elementos, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.478.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001198-13.2025.8.05.900
0
, em que figuram como agravante
MARIA VILMA DA SILVA MORAIS
e como agravado
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator